Tribunal: TJBA
Processo: 2000160-65.2026.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Embargos Infringentes n.º 2000160-65.2026.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Embargante: Celso de Jesus Perpetuo

Defensor Público de Instância Superior: Dr. Gilmar Bittencourt Santos Silva

Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Advany Figueredo

Origem: 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA

Turma Julgadora do Agravo em Execução: Des. Baltazar Miranda Saraiva, Desa. Soraya Moradillo Pinto e Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Procuradora de Justiça: Dra. Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. INTERRUPÇÃO DA CUSTÓDIA POR LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA EM DECISÃO JUDICIAL. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE MANTEVE A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO COMO MARCO INICIAL. INACOLHIMENTO. VOTO MAJORITÁRIO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. FIXAÇÃO DA DATA-BASE NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO, QUANDO INICIADO O CUMPRIMENTO ININTERRUPTO DA PENA. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR QUE DEVE SER COMPUTADO APENAS PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Cuida-se de Embargos Infringentes opostos por Celso de Jesus Perpetuo, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face do acórdão de Id. 100217465, proferido pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, por maioria de votos, deu provimento ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão do Juízo de primeiro grau, fixando como data-base para a concessão de benefícios da execução a data da última prisão do reeducando.

II - Extrai-se dos autos que o Embargante cumpre pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, imposta em decorrência de condenação definitiva nos autos da Ação Penal nº 8002203-32.2023.8.05.0176, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. O apenado foi preso em 07/07/2023, sendo a custódia provisória interrompida em 19/06/2024, quando foi posto em liberdade por força de ordem de
habeas corpus
concedida pelo Superior Tribunal de Justiça - HC nº 854741/BA (Id. 97378797). Posteriormente, em 27/08/2024, com o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a condenação (Ids. 97378799/97378800), foi expedido mandado de prisão definitiva, cujo cumprimento se deu em 09/10/2025, data em que o Embargante foi novamente recolhido ao cárcere (Id. 97378798). A Magistrada da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, ao analisar a matéria, indeferiu o pleito Ministerial para alteração da data-base, mantendo-a na data da primeira prisão (07/07/2023), ao argumento de que a custódia posterior não decorreu de falta grave ou novo delito, mas do curso normal do processo, e que a modificação seria prejudicial ao apenado (Id. 97378796).

III - Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução (Id. 97378801), o qual foi julgado pela 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal. Por maioria, o colegiado deu provimento ao recurso para estabelecer a data da última prisão (09/10/2025) como o marco inicial para a concessão de benefícios, em acórdão relatado pelo Eminente Desembargador Baltazar Miranda Saraiva (Id. 100217465). Restou vencida a Eminente Desembargadora Soraya Moradillo Pinto, que votou pela manutenção da decisão de primeiro grau, preservando a data-base na primeira prisão (Certidão de Julgamento de Id. 100217746).

IV - Por sua vez, Celso de Jesus Perpetuo, irresignado com o acórdão, opôs os presentes Embargos Infringentes (Id. 100545952), sustentando, em suas razões, que deve prevalecer o voto vencido, por ser a interpretação mais consentânea com os princípios da legalidade, da individualização da pena e da vedação ao excesso de execução. Afirma que a alteração da data-base representa uma punição indevida pelo exercício do direito de responder ao processo em liberdade e que o tempo de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida para todos os fins, e não apenas para detração.

V - Inicialmente, cumpre registrar que, a respeito da matéria ora em exame, tramita nesta Corte de Justiça o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sob o nº 8044039-57.2025.8.05.0000, de relatoria do Eminente Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, o qual foi admitido à unanimidade por esta Seção Criminal em 03/12/2025, afastando-se, por maioria, a suspensão dos processos em curso.

VI - Da análise do presente feito, depreende-se que a divergência diz respeito à definição da data-base para a contagem do prazo para a concessão de benefícios executórios, na hipótese de ter havido interrupção da custódia cautelar por força de decisão judicial que concedeu liberdade provisória ao apenado, com posterior prisão para início do cumprimento definitivo da sua pena. A douta maioria dos integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça concluiu que a descontinuidade da prisão impõe a fixação do marco temporal na data do último recolhimento ao cárcere.

VII - Apesar dos fundamentos deduzidos no voto vencido, deve prevalecer a conclusão majoritária, pois se vislumbram, nos autos, fundamentos jurídicos sólidos que justificam a reforma da decisão de primeiro grau e o alinhamento à jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores. O Eminente Relator do acórdão embargado, Desembargador Baltazar Miranda Saraiva, elucidou a questão com precisão:
“Nessas hipóteses, a data-base deve corresponder à da última prisão, quando efetivamente iniciado o cumprimento ininterrupto da pena definitiva. Entendimento diverso implicaria admitir que o período em que o sentenciado permaneceu em liberdade fosse considerado, ainda que indiretamente, como tempo de pena cumprida para fins de progressão de regime, o que afronta o princípio da isonomia em relação aos apenados que permaneceram segregados até o início da execução definitiva.”
(Id. 100217465)

VIII - Compulsando o caderno processual, conclui-se que, de fato, o período em que o Embargante esteve solto, entre 19/06/2024 e 09/10/2025, representa uma interrupção fática e jurídica do cumprimento da pena. Embora a prisão provisória inicial (de 07/07/2023 a 19/06/2024) não seja desconsiderada, sua finalidade, nesse cenário de descontinuidade, restringe-se à detração, nos termos do art. 42 do Código Penal. Ou seja, esse tempo deve ser abatido do total da pena imposta, mas não pode servir como marco inicial para o cálculo de benefícios, como a progressão de regime. Caso contrário, estar-se-ia criando a ficção jurídica de que o reeducando esteve cumprindo pena enquanto se encontrava em liberdade, o que é inadmissível e viola a própria finalidade da sanção penal. A data-base, portanto, deve refletir o efetivo e ininterrupto início do cumprimento da reprimenda, que se dá com a última prisão do apenado.

IX - Nesse diapasão, a orientação dos Tribunais Superiores é robusta no sentido de que, havendo interrupção da custódia, ainda que por decisão judicial e sem culpa do réu, o marco inicial deve ser a data da última prisão, quando se inicia o cumprimento contínuo da pena pelo reeducando. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente de forma a evitar que o período de liberdade seja, na prática, contabilizado como cumprimento de pena para fins de concessão de benefícios executórios.

X - Outra não foi a compreensão esboçada pela Procuradora de Justiça em seu parecer (Id. 102130691): “A manutenção da data-base em 07/07/2023, como pretende a Defesa, conduz a resultados incompatíveis com a lógica da execução penal. Tal interpretação implicaria considerar, ainda que de forma indireta, o período em que o apenado permaneceu em liberdade como lapso hábil para benefícios, convertendo meses de não custódia em tempo de cumprimento de pena. [... ] Não se desconhece o argumento de que a interrupção da prisão cautelar não decorreu de falta grave ou novo crime. Todavia, tal circunstância não autoriza ignorar o fato objetivo de que o cumprimento da pena somente se iniciou, de maneira contínua e definitiva, em 09/10/2025. A ausência de reprovabilidade adicional não transforma o período de liberdade em ficção de encarceramento. Ao contrário, é justamente em nome da proporcionalidade e da paridade de tratamento que o marco inicial deve recair sobre o momento em que o réu efetivamente passou a expiar a reprimenda de forma ininterrupta”.

XI - Ademais, a alegação de que a mudança do marco temporal para a data da última prisão violaria a decisão proferida na ADPF 347 não se sustenta. Conquanto a referida arguição de descumprimento de preceito fundamental trate da grave crise do sistema carcerário e da necessidade de se adotarem medidas para conter a superlotação, ela não autoriza a flexibilização das regras de execução penal de modo a criar ficções jurídicas que desvirtuem a finalidade da pena. A solução para o estado de coisas inconstitucional não passa pela contagem de tempo de liberdade como pena cumprida, mas sim pela correta aplicação da lei e pelo investimento em políticas públicas eficazes.

XII - Também não prospera a tese de aplicação equivocada do Tema Repetitivo 1006 do Superior Tribunal de Justiça. O precedente firmado no julgamento do REsp n. 1.753.512/PR e do REsp n. 1.753.509/PR definiu que a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, cuidando dos casos em que há “superveniência de nova condenação no curso da execução penal”. Entretanto, na hipótese dos autos não se discute a unificação de condenações sobrepostas, mas a definição do marco inicial após a soltura do réu por ordem judicial e posterior prisão definitiva para cumprir a pena imposta. Como a situação não envolve o cálculo decorrente de novas condenações somadas, mas sim a retomada da custódia após intervalo em liberdade, a tese do Tema 1006 não se aplica ao caso.

XIII - Por conseguinte, devem prevalecer os fundamentos que embasaram a conclusão majoritária no sentido de fixar a data da última prisão (09/10/2025) como marco para a contagem dos benefícios da execução.

XIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos Embargos Infringentes.

XV –
EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes n.º 2000160-65.2026.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, Celso de Jesus Perpetuo, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.